Tribunal: TJMT
Processo: 1020445-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020445-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), NEUSA GIACOMELLI - CPF: 573.759.849-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA —
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE O VOTO VENCEDOR E O ACÓRDÃO CONSIGNADO NA ATA DE JULGAMENTO — SUSPENSÃO DO ACÓRDÃO — NECESSIDADE.

Considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na ata de julgamento.

Incompatibilidade a autorizar a suspensão do acórdão no 199/2022 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – COSEMA.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em

mandado de segurança impetrado por
Neusa Giacomelli
contra ato do
Secretário Executivo do Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
,

deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que “
o magistrado a quo entendeu que seria o caso de suspender os

efeitos do Acórdão n. 199/2022, prolatado pelo CONSEMA, uma vez que o mesmo possuiria

incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte

dispositiva, de modo a ensejar uma possível nulidade
”.

Assevera que não há como cogitar em nulidade do acórdão proferido
“
isso porque eventual erro material que tenha constado na respectiva ata, por óbvio, é passível de correção, após análise do próprio CONSEMA
”.

Afiança que “
não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente
”.

Afirma que, “
como o impetrante não colacionou provas robustas e capazes de

macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente à autuação ora discutida, é evidente

que não qualquer nulidade há ser reconhecida no presente caso, cabendo, apenas, a correção de

eventual erro material no acórdão do CONSEMA, caso, de fato, o mesmo seja confirmado
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 146852696).

Contrarrazões de Neusa Giacomelli (Id. 150677695).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 152129791), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Sob o aspecto procedimental do devido processo legal, notadamente no contexto do contraditório e ampla defesa, importa reconhecer, naquilo que diz respeito à sua incidência no processo administrativo, a necessária sucessão de atos administrativos previstos em lei, tendentes a minimizar a restrição indevida à esfera de direitos do particular.

No caso, em uma análise sumária, própria dessa fase processual, os documentos que acompanham a inicial, demonstram a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência destinada à imediata suspensão dos efeitos do acórdão n. 199/2022.

Considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Portanto, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão ou entre os próprios fundamentos.

Com efeito, constatada a presença dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, deve-se por meio da presente ação mandamental suspender liminarmente o ato impugnado, pois o ato de julgamento impugnado traz ínsita contradição, vejamos (Id. 93062550/23):

‘Processo no 484563/2018 – Neusa Gioacomelli - Relator- Davi Maia Castelo Branco Ferreira - PGE. Advogada - Adriana V. Pommer – OAB/MT 14.810. Auto de Infração n. 1347D, de 18/09/2018. Termo de Embargo n. 674D, de 18/09/2018.

[...] Voto do relator, pelo provimento parcial do pedido recursal quanto à prescrição do desmate ocorrido no ano de 2014, para consequentemente reduzir o valor da multa imposta para R$ 2.452.981,20 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), com fulcro no artigo 69 e 70 da Lei Federal 9.605/1998 combinados com os artigos 51, 52 e 82 do Decreto Federal 6.514/2008. Em discussão. Em votação. Votaram acolhendo o voto do relator: IESCBAP, ADE, SINFRA, FIEMT, UNEMAT, OAB.

Decidiram por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator contra a autuada a seguinte penalidade administrativa, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de vegetação nativa desmatada dentro da área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, no total de 714,9345 hectares, que resulta em R$ 3.574.572,50 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), com fulcro no art. 51 do Decreto Federal 6.514/08.’.

De igual modo, a inconsistência permaneceu no acórdão n. 199/2022 (Id. 93062550/49) e na publicação do Diário Oficial n. 28.286 de 1407/2022 (Id. 93062550/50).

Após, a parte impetrante protocolizou pedido de retorno para julgamento n. 28394/2022 em 27/07/2022 e não há notícia de decisão do órgão julgador. Em seguida, na data de 08/08/2022, a impetrante foi notificada do débito para pagamento (Id. 93062557/2).

Nesse passo, qualquer violação aos dispositivos relativos à comunicação dos atos, instrução, decisão, antinomia interna, recurso e revisão administrativa poderão ensejar a invalidação de todo o procedimento, como no caso dos processos sancionatórios em que a invasão do Estado na esfera de direitos do particular é amplamente sentida, em especial quando se trata de atos de caráter auto executório.

Em relação ao pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo, conquanto a parte impetrante sustente a violação ao devido processo legal no julgamento do processo administrativo, os argumentos por ela apresentados não se mostram suficientes para afastar os efeitos do Termo de Embargo.

Sequer há comprovação de que a área em que houve o desmate corresponde à área supostamente consolidada, o que demandaria dilação probatória para sua verificação, procedimento inviável em sede de mandado de segurança.

Ademais, o presente
mandamus
demarca questionamento acerca do ato administrativo e não propriamente quanto à legalidade da lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo.

Logo, a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, a princípio, se encontra fundamentado no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Diante do exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, defiro parcialmente o pedido de liminar, tão-somente para suspender os efeitos do acórdão n. 199/2022, proferido no Processo Administrativo n. 484563/2018, com a consequente suspensão do Auto de Infração n. 1347-D, até o julgamento final da segurança.

Expeça-se mandado para cumprimento da liminar.

Após, abra-se vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1031959-94.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 94967674).

Pontuo, de início, que o recurso
visa tão somente impugnar a decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão no 199/2022 proferido no processo administrativo no 484563/2018
sob o fundamento de que ocorreu
uma aparente inconsistência do voto vencedor (Id. 93062550 – fls. 36/45) e o acórdão no 199/2022 publicado (Id. 93062550 – fls. 49/50)
.

Além disso, registre-se que, conforme consignado na decisão agravada, o termo de embargo no 674D de 18 de setembro de 2018 (Id. 93062547 – fls. 5) não foi suspenso, permanece hígido:

[...]
Em relação ao pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo, conquanto a parte impetrante sustente a violação ao devido processo legal no julgamento do processo administrativo, os argumentos por ela apresentados não se mostram suficientes para afastar os efeitos do Termo de Embargo.

Sequer há comprovação de que a área em que houve o desmate corresponde à área supostamente consolidada, o que demandaria dilação probatória para sua verificação, procedimento inviável em sede de mandado de segurança.

Ademais, o presente
mandamus
demarca questionamento acerca do ato administrativo e não propriamente quanto à legalidade da lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo.

Logo, a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, a princípio, se encontra fundamentado no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008.
[...]. (Id. 94967674 – fls. 4).

[sem negrito no original].

Dessa forma, o agravo de instrumento não adentra no mérito do processo
administrativo no 484563/2018, limita-se à controvérsia supracitada.

Prossigo.

No processo administrativo ambiental no 484563/2018 (Id. 93062547 – fls. 250), originado do Auto de Infração no 1347-D de 18 de setembro de 2018, foi proferido o voto do relator, em recurso administrativo contra decisão no 2009/SGPA/SEMA/2020, nos seguintes termos:

[...] II – Do voto:

Diante do exposto,
voto pelo provimento parcial do pedido recursal quanto à prescrição do desmate ocorrido no ano de 2014, para consequentemente reduzir o valor da multa imposta para 2.452.981,20 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
, com fulcro no artigo 69 e 70 da Lei Federal 9.605/1998 combinados com os artigos 51, 52 e 82 do Decreto Federal 6514/2008.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Davi Maia Castelo Branco Ferreira.

Conselheiro representante da PGE. [...].

(Id. 93062550 – fls. 36/45).

[sem negrito no original].

O relator votou pelo provimento parcial e reduziu o valor da multa imposta para o montante de R$ 2.452.981,20: dois milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos.

Porém, constata-se que da ata da reunião da 3a junta de julgamento de recursos do Conselho Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, apesar de por unanimidade acolher o voto do relator, foi publicado em aparente contradição ao voto deste, constando pelo não provimento do recurso e o valor da multa no montante de R$ 3.574.672,20: três milhões quinhentos e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos:

[...] Processo n. 484563/2018 – Neusa Giacomelli – Relator – Davi Maia Castelo Branco – PGE. Advogada – Adriana V. Pommer – OAB/MT 14.810. Auto de Infração n. 1347D, de 18/09/2018. Termo de Embargo n. 674D, de 18/09/2018. Relatório Técnico n. 176/CFFL/SUF/SEMA/2018.

[...]

Voto do relator, pelo provimento parcial do pedido recursal

quanto à prescrição do desmate ocorrido no ano de 2014, para consequentemente reduzir a multa imposta para R$ 2.452.981,20 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais vinte centavos)
, com fulcro no artigo 69 e 70 da Lei Federal 9.605/1998 combinados com os artigos 51, 52, 82 do Decreto Federal 6.514/2008.

Em discussão. Em votação. Votaram acolhendo o voto do relator: IESCBAP, ADE, SINFRA, FIEMT, UNEMAT, OAB.

Decidiram por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, acolhendo o voto do relator
contra a autuada a seguinte penalidade administrativa, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de vegetação nativa desmatada dentro de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, no total de 714,9345 hectares, que
resulta em R$ 3.574.672,50 (três milhões e setenta e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
, com o fulcro no artigo 51 do Decreto Federal n. 6.514/08. [...]. (Id. 93062550 – fls. 23/24).

[sem negrito no original].

Também consta no acórdão 199/2022 publicado:

[...] Vistos, relatados e discutidos,
decidiram por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente,

acolhendo o voto do relator
contra a autuada a seguinte penalidade administrativa, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de vegetação nativa desmatada dentro da área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, no total de 714,9345 hectares, que resulta em R$ 3.574.672,50 (três milhões quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos setenta e dois reais e cinquenta centavos)
, com fulcro no artigo 51 do Decreto Federal n. 6.514/08. [...].

(Id. 93062550 – fls. 49/50).

[sem negrito no original].

Com efeito, a inconsistência permaneceu no acórdão no 199/2022 (Id. 93062550 – fls. 49/50) e na publicação do Diário Oficial no 28.286 de 14 de julho de 2022 (Id. 93062550 – fls. 50).

Após a verificação da inconsistência, a agravada protocolou no processo administrativo no 484563/2018 petição a requerer designação de novo julgamento para correção do erro no registro do acórdão 199/2022 (Id. 93062555) e conforme a consulta do protocolo administrativo até o momento o requerimento não foi analisado (consulta realizada no sítio eletrônico
http://www.protocolo.sad.mt.gov.br/consulta/cp.php
- protocolo no 28394/2022).

Portanto, constata-se que entre o voto do relator (Id. 93062550 – fls. 36/45) e o acórdão no 199/2022 publicado (Id. 93062550 – fls. 49/50) ocorre uma aparente inconsistência.

Ademais, apesar de o agravante sustentar que eventual erro material é passível de correção após análise do requerimento protocolado, em 1o de novembro de 2022 inscreveu a agravada em dívida ativa no 2022939085 (Id.
Id. 103547597)
e protestou o título no 2o Ofício extrajudicial de Vera – MT (Id. 103547594 – fls. 2).

Número da CDA: 2022939085

Órgão: SEMA

No Processo Órgão: 484563/2018

No Auto de Infração: 1347D/2018

Data: 19/09/2018

Situação: Inscrito

Data Inscrição CDA: 01/11/2022

[...]

Infração: 6.0.0 - por desmatar área de reserva legal.

Descrição Infração: por desmatar área de reserva legal.

Enquadramento: legislação do meio ambiente.

Penalidade: por desmatar área de reserva legal.

Descrição Complementar: fato: por desmatar 714,9345ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente. Por desmatar a corte raso 32,0012ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão competente; por apresentar falsa informação no sistema oficial de controle (SIMCAR).

Infração: artigo 51 do Decreto Federal no 6514/2008.

Penalidade: multa administrativa valor da atualização monetária: R$ 958.165,58.

Descriminação do Crédito

Data de Constituição definitiva do crédito: 14/07/2022

Data de Constituição do Juros: 15/07/2022

Valor original

R$ 0,00

R$ 0,00

Corr. Monetária

R$ 0,00

R$ 0,00

Juros

R$ 0,00

R$ 181.313,52

Multa

R$ 0,00

R$ 0,00

Multa Acessória

R$ 4.532.838,08

R$ 4.532.838,08

Sub-Total

R$ 4.532.838,08

R$ 4.714.151,60

FUNJUS

R$ 453.283,80

R$ 471.415,16

Total

R$ 4.986.121,88

R$ 5.185.566,76

(Processo Judicial Eletrônico no 1031959-94.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 103547597).

Por conseguinte, essa incompatibilidade lógica entre o acórdão publicado e o voto vencedor, materializa uma divergência de valores no montante de R$ 1.121.691,30: um milhão cento e vinte e um mil e seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos, a ocasionar a exigibilidade do crédito em prejuízo da agravada.

De consequência, presente o perigo de dano inverso, decorrente da possibilidade da exigibilidade da divergência dos valores
entre o voto vencedor e o acórdão no 199/2022 publicado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023